Tribunal: TJPA
Processo: 0821350-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821350-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA SANTA MARIA LTDA

AGRAVADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821350-73.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI – OAB/PA 17.532

EMBARGADO: DISTRIBUIDORA SANTA MARIA LTDA

ADVOGADO: SÉRGIO OLIVA REIS – OAB-PA

8.230

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, determinando a exclusão provisória do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e da comprovação da negativação.

A embargante sustenta omissão quanto à análise das provas apresentadas em contrarrazões, notadamente contrato de linha de crédito para aquisição de passagens aéreas, bem como contradição quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à apreciação das provas documentais apresentadas pela embargante; e (ii) contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre pessoas jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada os requisitos do art. 300 do CPC, assentando que a alegação de inexistência de relação jurídica, aliada à comprovação da negativação, é suficiente, em cognição sumária, para caracterizar a probabilidade do direito.

6. A controvérsia acerca da autenticidade contratual e da regularidade das emissões de passagens demanda dilação probatória, sendo inviável exigir da parte autora prova negativa de contratação, sob pena de imposição de prova impossível.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente fundamentada com base na teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica agravante frente à fornecedora de serviços aéreos, inexistindo contradição interna no julgado.

8. O inconformismo da embargante revela pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A, em face do acórdão de id. 34772416, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXCLUSÃO DO NOME. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela antecipada antecedente, indeferiu pedido liminar de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e de inexistência de prévio requerimento administrativo. A agravante sustenta inexistência de relação contratual com a agravada e impugna débitos que ensejaram a negativação de seu CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para determinar, liminarmente, a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, bem como se é exigível o prévio requerimento administrativo como condição para a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito evidencia-se diante da comprovação da inscrição restritiva e da alegação de inexistência de contratação, sendo descabida a exigência de prova negativa da relação jurídica, incumbindo ao suposto credor demonstrar a origem e exigibilidade do débito, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para o acesso à jurisdição, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. O perigo da demora está configurado pelo potencial abalo à honra objetiva e à atividade empresarial da pessoa jurídica, com restrições ao crédito e prejuízos comerciais decorrentes da manutenção da negativação.

6. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, porquanto eventual improcedência da ação permitirá nova inscrição do débito, caso comprovada sua legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos discutidos na ação originária.

Tese de julgamento:

A alegação de inexistência de relação jurídica, acompanhada da comprovação da negativação, é suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito e autorizar a exclusão liminar do nome do devedor dos cadastros restritivos.

A exclusão provisória de inscrição em cadastro de inadimplentes não configura medida irreversível, podendo ser restabelecida caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do débito”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 34772416, possui omissão em relação as alegações e provas apresentadas nas contrarrazões recursais pela embargante.

Afirma que

demonstrou, por meio de documentação robusta, que a agravante, ora embargada, mantinha contrato de compra e venda de passagens e prestação de serviços de linha de crédito com TAM desde 11/10/2024 (com limite de R$ 50.000,00 e prazo para pagamento em 30 dias).

Alega que o contrato firmado entre as partes, vale pontuar, previa a concessão de linha crédito para aquisição de passagens aéreas da TAM via sistema fornecido pela Universal Air Travel Plan, Inc. (“UATP”), facilitando, com isso, a aquisição dos bilhetes, quando necessário.

Defende que caso fosse analisada a defesa apresentada pela embargante, não poderia ser deferido o pleito da embargada, visto que a cobrança dos valores e a negativação do débito se deu e, regular exercicio de direito de cobrança da TAM.

Alega ainda haver contradição quanto a aplicação do Código de Defesa do consumidor, uma vez que ambas as partes são pessoas juridicas, sendo a empresa embargada de grande porte, com capital social de R$ 700.000,00 e, know-how sobre as práticas do mercado empresarial e sobre os contratos nele firmados.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração,

para fins de que sejam sanadas a omissão/contradição apontadas.

Contrarrazões ofertadas no id. 35826415, onde se pugna pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto serem insubsistentes as alegação de omissão e contradição do julgado, senão vejamos:

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão em relação as provas trazidas em contrarrazões recursais e,

contradição em relação a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado

entendeu que a alegação de inexistência de relação jurídica, acompanhada da comprovação da negativação, é suficiente, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito e autorizar a exclusão liminar do
nome do devedor dos cadastros restritivos.

Ressaltou ainda que a exclusão provisória de inscrição em cadastro de inadimplentes não configura medida irreversível, podendo ser restabelecida caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do débito.

De modo que em hipóteses como a presente, em que a parte sustenta inexistência de relação jurídica, não se pode exigir, como condição para a concessão da tutela de urgência, a produção de prova negativa — por natureza de difícil ou impossível demonstração. Ao revés, incumbe ao suposto credor comprovar a origem do débito e a regularidade da contratação.

No que tange as provas trazidas pela embargante, verifico que a assinatura da Sra. Maria Regina Borges Loureiro, posta no contrato (id. 34884635 - Pág. 4) diverge daquela posta no Contrato Social da Empresa embargada (30535249 - Pág. 3), carecendo portanto de maior dilação probatória (pericia técnica) para comprovação de autenticidade da mesma.

De igual modo, verifico que a empresa embargante em momento algum comprovou que a solicitação de emissão dos bilhetes aereos adveio da empresa embargada e, nem que os passageiros beneficados teriam alguma relação com a empresa embargada.

In casu, impor à autora/embargada o ônus de comprovar algo que alega não ter ocorrido caracterizaria prova diabólica, haja vista estarmos diante de uma situação de negativa absoluta, cuja demonstração é impossível a quem a formula.

Neste sentido, a Embargante na condição de prestadora do serviço, tinha o dever de assegurar que a solicitação foi realmente feita pelo titular da empresa Embargada, antes de autorizar as emissões das passagens aereas.

No que tange a incidência do Código de Defesa do Consumidor, destaco que, a

jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria finalista mitigada para reconhecer como consumidor pessoa jurídica que se encontra em posição de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica frente ao fornecedor.

A atividade empresarial da embargada (comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, de cosméticos, produtos de perfumaria, higiene, limpeza e conservação domiciliar ) não envolve expertise técnica em serviços de emissão e venda de

bilhetes aéreos, configurando vulnerabilidade técnica suficiente para atrair a incidência do CDC

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes dos Tribunais de Justiça Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CARGA DINÂMICA. O Código de Defesa do Consumidor também é aplicável àqueles que adquirem produtos ou serviços para fins econômicos, aplicando- os em sua produção/operação, mas em condição de flagrante vulnerabilidade. Caso concreto em que a agravada, empresa de turismo, encontra-se em vulnerabilidade técnica e financeira em relação à companhia aérea. Possibilidade de inversão do ônus da prova tanto pelo CDC , quanto pelo artigo 373, § 1º do CPC/2015 - teoria da carga dinâmica da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70078188026, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/09/2018)

A inversão do ônus da prova visa evitar a imposição de prova impossível ou excessivamente difícil ao consumidor, transferindo ao fornecedor o encargo de demonstrar a regularidade do serviço prestado.

De modo que, quando uma empresa compra passagens para seus funcionários, entende-se, em regra, que a empresa é a beneficiária final do serviço de transporte para deslocamento de equipe, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Neste sentido, assiste razão à Embargada quando afirma que: “a vulnerabilidade que justifica a facilitação probatória não precisa ser econômica. Pode ser técnica, informacional ou probatória. E, neste caso, a LATAM é quem detém os dados internos sobre a suposta contratação: origem da compra, identificação do comprador, meios de pagamento, IP, e-mails utilizados, bilhetes emitidos, passageiros transportados, logs sistêmicos e documentos que teriam legitimado a cobrança”.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026